Tribunal: CARF
Processo: 10280.722811/2013-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.722811/2013-42
ACÓRDÃO
2002-009.151 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLAUDIA TEREZA FONSECA DO NASCIMENTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, desde que devidamente comprovados. A dedução das
despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o
nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os
recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o
efetivo dispêndio correlato. Comprovação efetivada em sede de recurso
voluntário.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em
sede impugnatória.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para afastar a glosa a título de dedução indevida de despesas médicas no
valor de R$14.470,00.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.151 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722811/2013-42
2

Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Ausente o Conselheiro João Maurício Vital.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 51 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 38 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação da contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 23 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida com
Despesas de Instrução e de Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de
lançamento referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2012, ano-
calendário 2011, formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 7.059,56,
com os acréscimos legais ...
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento, ...
consistiu(ram) em:
Dedução Indevida de Despesas Médicas de R$ 23.293,63.
Dedução Indevida com Despesa de Instrução de R$ 2.377,52.
Cientificado do lançamento em 21/08/2013, o sujeito passivo apresentou
impugnação em 17/09/2013.
..., alegando, em síntese, que:
Dedução Indevida de Despesas Médicas: o valor contestado se refere a
despesas médicas do próprio contribuinte e de seu dependente.
Dedução Indevida de Despesas com Instrução: o valor contestado se refere
a despesas com a instrução de companheiro(a) com quem o contribuinte
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.151 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722811/2013-42
3
tem filho ou vive há mais de 5 anos, ou cônjuge, e foi respeitado o limite
anual individual previsto na legislação tributária.
A fim de comprovar suas alegações, o interessado acosta documentos anexos à
impugnação.
É o Relatório.
Acórdão prolatado sem ementa, cf. Portaria RFB no 2.724/2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/10/2020 (AR e-fl. 47), o sujeito
passivo interpôs, em 24/11/2020 (protocolo e-fl. 51), Recurso Voluntário parcial, alegando a
improcedência parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas
médicas estão comprovadas nos autos através da juntada de cinco recibos emitidos pelo
fisioterapeuta Rafael Mendes Freitas e documentos de procedimentos médicos relativos ao
tratamento recebido do cirurgião Clayton Alencar Mendes (e-fls. 69 e ss.).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre dedução indevida de despesas médicas no valor
de R$14.470,00, sendo R$6.000,00 relativo ao fisioterapeuta Rafael Mendes Freitas e R$8.470,00
relativo ao Cirurgião Clayton Alencar Moreira.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide:
...
Dedução Indevida de Despesas Médicas
...
A Lei n.o 9.250, de 26 de dezembro de 1995, assim dispõe sobre a dedução de
despesas médicas:
Art. 8o (...)
...
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.151 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722811/2013-42
4
Em relação à comprovação do pagamento dos valores deduzidos a título de
despesas médicas, assim dispõe o art. 97 da IN RFB no 1.500, de 29 de outubro de
2014:
...
Analisando a documentação acostada aos autos, verifica-se que:
...
Rafael Mendes Freitas: Valor declarado R$ 10.000,00.
A fim de comprovar a despesa, o interessado juntou dois recibos no valor total de
R$ 4.000,00 (fl. 17). A autoridade lançadora efetuou a glosa, pois o comprovante
de pagamento não preenchia as formalidades exigidas pela legislação tributária
(art.8o, § 2o, inciso III, da Lei 9250/95 c/c art. 80, § 1o, inciso III, do Decreto
3000/99).
Os recibos apresentados foram assinados por Rafael Mendes Freitas e neles
constam seu nome, CPF, Registro do Conselho de Classe, bem como a data e o
tipo de serviço prestado (serviços fisioterápicos). Contudo, não há endereço, tal
qual exigido pela legislação anteriormente reproduzida.
Nos termos da Solução de Consulta Interna n.o 7 Cosit, de 18 de maio de 2015, a
autoridade administrativa poderá suprir, de ofício, a ausência do endereço do
prestador do serviço, por meio de consulta aos sistemas informatizados da
Secretária da Receita Federal do Brasil (RFB). Ao realizar a referida consulta, foi
possível constatar que o endereço do prestador do serviço, no ano-calendário
2011, é compatível com aquele informado pelo interessado em sua Declaração
Anual de Ajuste.
Deste modo, deve ser aceita a dedução de R$ 4.000,00 e mantida a glosa da
despesa, no valor total de R$ 6.000,00, por falta de comprovação.
Clayton Alencar Moreira: Valor declarado R$ 8.470,00.
A fim de comprovar a despesa, o interessado juntou uma Transferência Eletrônica
Disponível (TED) no valor da despesa declarada (fl. 16).
Ocorre que o referido documento comprova uma transferência de recursos
financeiros, mas não especifica a que título foi realizada a operação, nem
especifica os elementos mínimos exigidos pela norma tributária anteriormente
transcrita para a comprovação da despesa.
Deste modo, a glosa da despesa deve ser mantida integralmente.
...
Em sua defesa, apresenta a interessada novos documentos em sede de recurso
voluntário (e-fls. 69/82), provas que podem, na espécie, ser conhecidas com relativização de sua
preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.151 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722811/2013-42
5
visam à complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória e a
contrapor argumentos de primeira instância.
Assim, dos cinco recibos ora apresentados (e-fls. 71/75), sendo que dois já foram
aproveitados em sede impugnatória (e-fl. 17), apreende-se ser cabível o afastamento da glosa
restante a título de dedução indevida de despesa médica com o fisioterapeuta Rafael Mendes no
valor de R$6.000,00.
E da mesma forma, dos comprovantes de procedimentos médicos ora juntados (e-
fls. 76/80), em conjunto com o comprovante de TED ao Dr. Clayton Alencar reapresentado, pode
ser inferido que a interessada se submeteu ao tratamento com este cirurgião, sendo cabível a
glosa da dedução indevida de despesas médicas no valor de R$8.470,00.
Verifica-se, portanto, que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
em recurso parcial, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida e
reconhecimento da sua pretensão de afastamento de glosas indevidas de despesas médicas.
Conclusão
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário para afastar a glosa a
título de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$14.470,00.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 93
DF CARF MF
Original